Tribunal: STF
Processo: Ext 1037
Classe: Ext
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-14
Data de publicação: 2008-04-14

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, PORTE
   ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, EXTORSÃO E RECEPTAÇÃO.
   DUPLA TIPICIDADE E DEMAIS REQUISITOS ATENDIDOS.
Pedido de
   extradição instrutória formalizado pelo Reino da Noruega. Tráfico
   de entorpecentes, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido,
   extorsão e receptação. Atendimento do requisito da dupla
   tipicidade. Crimes não prescritos em ambas as legislações.
   Identificação do extraditando. Indicação do local e
   circunstâncias dos crimes.
Extradição deferida.